Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-06.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003030-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CNPJ: 07.809.689/0001-49 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAIS - CNPJ: 00.372.602/0001-70 (RECORRIDO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA SEM JUSTA CAUSA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O TETO LEGAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NOTIFICAÇÃO FORMAL NÃO REALIZADA. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada no valor global do contrato, foi rejeitada, uma vez que o valor da causa é delimitado ao montante da multa contratual pleiteada, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

2.

No mérito, restou comprovado que a rescisão contratual ocorreu de forma unilateral e sem justa causa, pois o recorrente não observou o procedimento de notificação formal exigido para configurar a justa causa, conforme cláusulas do contrato.

3.

O princípio do pacta sunt servanda assegura a obrigatoriedade das disposições contratuais livremente pactuadas, e a boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório que visa eximir-se de obrigações assumidas.

4.

Sentença mantida, pois corretamente aplicada a multa contratual em virtude da rescisão antecipada sem justa causa.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar aventada pelo réu e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo autor, para
condenar
o requerido ao pagamento do valor de
R$ 31.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de rescisão do contrato, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Alega o recorrente a incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de que o valor total do contrato ultrapassa o teto previsto pela Lei nº 9.099/95. Ocorre que, ao contrário do defendido, o valor da causa está devidamente delimitado ao montante da multa pleiteada pela rescisão antecipada, e não ao valor global do contrato. Esse entendimento está pacificado em nossa jurisprudência, conforme prevê o art. 3º da Lei dos Juizados Especiais, que considera o valor da causa no momento da propositura e admite causas que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos.

Assim, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a causa de pedir e o pedido limitam-se ao valor da multa contratual, fixado em R$ 31.000,00(trinta e um mil reais), valor esse que está dentro dos limites legais do microssistema dos Juizados Especiais.

DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por ALLAN ROGÉRIO DOS SANTOS, condenando o recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de monitoramento e segurança.

Segundo a inicial, as partes celebraram contrato em 28/04/2021, pelo qual o autor comprometeu-se a implementar e operar um sistema de segurança para monitoramento, controle de entrada e saída de pessoas e veículos, utilizando câmeras, alarmes e sistemas de porteiro eletrônico. O contrato, inicialmente com prazo de 24 meses, foi estendido para 36 meses em acordo entre as partes, para permitir o retorno do investimento inicial realizado pelo autor para atender às solicitações do condomínio

.

Em 22/06/2023, o condomínio enviou uma notificação extrajudicial ao autor, informando o desejo de rescindir o contrato com aviso prévio de 30 dias, marcando a rescisão para 22/07/2023.

Posteriormente, em 06/07/2023, o recorrente enviou uma nova notificação, argumentando que a rescisão deveria ocorrer por justa causa, alegando supostas falhas nos serviços. O autor respondeu em 13/07/2023, afirmando que todas as solicitações foram devidamente atendidas e que eventuais problemas pontuais foram sanados dentro de um prazo razoável. Além disso, destacou que não recebeu as notificações formais exigidas pelo contrato para caracterizar justa causa
.

A sentença destacou que
o contrato previa, especificamente, a aplicação de uma multa em caso de rescisão antecipada unilateral sem justa causa
. Como bem analisado pelo juízo a quo, para que o recorrente pudesse alegar justa causa e evitar a penalidade, deveria ter observado o procedimento contratual de notificação formal. Esse procedimento exigia, conforme a cláusula contratual, no mínimo três notificações formais no período de 30 dias, solicitando a correção de eventuais falhas
.

O juízo de origem identificou que o recorrente falhou em cumprir essas exigências, uma vez que se limitou a comunicações esparsas e informais via WhatsApp, o que é insuficiente para configurar a justa causa. Ademais, a sentença observa que as alegações de falhas contratuais surgiram somente após o interesse do recorrente em rescindir o contrato, o que levanta questionamentos sobre a veracidade das reclamações. Assim, o juízo a quo concluiu, com acerto, que as reclamações constituem um subterfúgio para evitar o pagamento da multa de rescisão antecipada
.

A decisão de primeiro grau aplicou corretamente os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. O pacta sunt servanda garante que os contratos firmados livremente entre as partes têm força de lei entre elas, sendo que a cláusula de multa por rescisão antecipada reflete o equilíbrio da relação contratual e o investimento realizado pelo autor. O comportamento do recorrente, que ignorou os requisitos formais para rescisão por justa causa, infringe o princípio da boa-fé objetiva, ao tentar, de forma contraditória, se beneficiar de uma situação que ele mesmo causou ao não notificar formalmente as supostas falhas nos serviços
.

Considerando que vigora entre as partes o princípio do "pacta sunt servanda", bem como o princípio da autonomia da vontade, a intervenção judicial nos contratos entre particulares deve se dar de modo excepcional, razão pela qual é legítima a cobrança da multa contratual,

objeto da lide, diante do término do contrato antes do prazo pactuado no contrato.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024